Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO (Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000). RECURSO IMPROVIDO.

I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições à decisão colegiada, uma vez que não estaria consolidado no TJDFT o entendimento acerca da competência dos Juizados Fazendários, a par de se revelar necessária a produção de prova pericial, além de evidenciado o risco de lesão à ordem pública.
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão, que elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante: firmada a competência do Juizado Fazendário (Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000), uma vez que, conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.